Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CRIAÇÃO DE NOVA EMPRESA. LOCALIZADA NO MESMO ENDEREÇO. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PREENCHIDOS.

1. A desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora exige prova do abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão com o patrimônio dos sócios.

2. O encerramento irregular da empresa executada e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a conjunção desses elementos com a criação de nova empresa que atua no mesmo ramo de atividade econômica, e está localizada no mesmo endereço, apenas em salas distintas, cuja sócia majoritária é a mesma da empresa executada, caracteriza o desvio de finalidade da personalidade jurídica, para blindar o patrimônio da sócia com o único propósito de lesar os seus credores.

3. Recurso conhecido e provido.